Tribunal: TJSP
Processo: 1513888-67.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal grave e abuso de autoridade - Novatio legis benéfica aplicada quanto ao antigo crime de abuso de autoridade - Extinção da punibilidade decretada quanto a esse delito, com afastamento dos efeitos da condenação aos condenados - Autoria e materialidade delitiva comprovada em relação ao crime de lesão corporal grave - Prova robusta a admitir a condenação dos dois

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal grave e abuso de autoridade - Novatio legis benéfica aplicada quanto ao antigo crime de abuso de autoridade - Extinção da punibilidade decretada quanto a esse delito, com afastamento dos efeitos da condenação aos condenados - Autoria e materialidade delitiva comprovada em relação ao crime de lesão corporal grave - Prova robusta a admitir a condenação dos dois réus - Penas e regime readequadas - Alvarás de soltura para os corréus Leandro e Reinaldo determinados - Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000769422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
1513888-67.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes
LEANDRO MACIEL BISPO DOS SANTOS, DIEGO MIRANDA DA SILVA e
REINALDO JUNIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte
aos recursos, nos termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentaram oralmente os ilustres advogados Dr. Ricardo de Lima e
Dr. Ayrton Perroni Alba; fez uso da palavra o Exmo. Procurador de Justiça Dr.
Francisco José Taddei Cembranelli.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 2/23
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 1513888-67.2018.8.26.0248 Indaiatuba
Apelantes:
Diego Miranda da Silva, Leandro Masciel Bispo dos Santos e
Reinaldo Junio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 20.751
APELAÇÃO CRIMINAL - Lesão corporal grave e abuso de
autoridade - Novatio legis benéfica aplicada quanto ao antigo
crime de abuso de autoridade - Extinção da punibilidade decretada
quanto a esse delito, com afastamento dos efeitos da condenação
aos condenados - Autoria e materialidade delitiva comprovada em
relação ao crime de lesão corporal grave - Prova robusta a admitir
a condenação dos dois réus - Penas e regime readequadas -
Alvarás de soltura para os corréus Leandro e Reinaldo
determinados - Recursos parcialmente providos.
Trata-se de recursos de apelação interpostos
contra a r. sentença de fls. 401/413, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação penal para condenar DIEGO MIRANDA DA SILVA,
LEANDRO MASCIEL BISPO DOS SANTOS e REINALDO JUNIO DA
SILVA, qualificados nos autos, os três, como incursos no artigo 3o, “a”
e “i”, da Lei no 4.898/65 à pena de 03 (três) meses de detenção, em
regime inicial aberto, e os dois últimos, também, incursos no artigo
129, § 9o, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em
regime inicial aberto. E, ainda, “Considerando que o abuso de
autoridade culminou em lesões corporais graves na vítima, decreto
ainda a perda do cargo dos réus e a inabilitação para o exercício de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 3/23
qualquer outra função pública por prazo até três anos, nos termos do
art. 6o, § 3o, "c", da Lei no 4898/65. Expeça-se alvará de soltura
clausulado para BISPO. Mantenho as cautelares fixadas nos autos,
visto que se mantêm os requisitos analisados na decisão.”(sic).
Pretende-se, com os presentes recursos (fls.
499/520), o réu Leandro, sua absolvição pela prática dos delitos de
abuso de autoridade e lesão corporal de natureza grave, pela ausência
de autoria e materialidade delitiva. Subsidiariamente, busca anulação
da imposição de perda da função pública e a inabilitação para o
exercício de qualquer outra função pública, além de operar a
desclassificação do delito de lesão corporal de natureza grave para o
de lesão corporal leve, com substituição do regime inicial de
cumprimento de pena aberto, aplicadas, ainda, penas restritivas de
direito.
O corréu Diego (fls. 522/551), pleiteia a
absolvição do crime de abuso de autoridade, alegando que não houve
a prática da conduta. Pleiteia a aplicação retroativa da Lei no 13.869/19
e questiona a existência de fundamento legal para a manutenção da
perda do cargo e da inabilitação para o exercício de qualquer função
pública.
Já o corréu Reinaldo (fls. 553/567), questiona o
conjunto probatório, em especial a versão da vítima e a prova pericial.
Requer o reconhecimento de abolitio criminis em relação ao artigo 3o,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 4/23
alíneas “a” e “i”, da Lei no 4.898/1965, com a aplicação da Lei no
13.869/2019 e questiona a imposição da perda do cargo e da
inabilitação para o exercício de qualquer função pública.
Regularmente
processados
os
recursos
interpostos, com o oferecimento das contrarrazões a fls. 573/585,
vieram os autos a esta Instância, tendo, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinado pelo provimento parcial dos apelos (fls. 586/607).
É o relatório.
Os recursos merecem parcial provimento.
Primeiramente, reconhece-se a denominada
abolitio criminis em relação à conduta prevista no artigo 3o, alíneas “a”
e “i”, da antiga Lei de Abuso de Autoridade (Lei no 4.898/1965), pois
em conformidade com a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei no
13.869/2019), a conduta tipificada no referido artigo pela qual os
apelantes foram denunciados e condenados, realmente, foi abolida
pela nova legislação especial em vigor.
E, como a legislação vigente não mais constituiu
o denominado “crime de abuso de autoridade atentado à liberdade de
locomoção e à incolumidade física do indivíduo”, realmente, na
hipótese concreta dos autos, ocorre a abolitio criminis, que deve ser
reconhecida de imediato em relação a todos os três réus processados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 5/23
e condenados no Juízo de primeiro grau.
Aliás, nesse sentido, manifestou favoravelmente
o Ministério Público em contrarrazões e, ainda, como bem apontado no
parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do E.
Procurador de Justiça, Edilson Mougenot Bonfim, que acolho como
razão complementar de decidir:
“No tocante ao pleito de reconhecimento da
abolitio criminis supostamente trazia pela nova
lei de abuso de autoridade, entendemos que
merece prosperar.
Em que pese as alegações dos apelantes em
relação à ausência de provas não possam ser
acolhidas, de forma breve, reconhecemos que o
mesmo não se aplica quanto à pretensão em
relação ao reconhecimento da ocorrência de
abolitio criminis em relação à conduta prevista
pelo artigo 3o, “a” e “i”, da antiga lei de abuso de
autoridade (Lei 4898/65).
Isso porque, conforme se depreende de uma
breve leitura da nova Lei de Abuso de
Autoridade (Lei 13.869/19), a conduta tipificada
no referido artigo, pela qual os apelantes foram
denunciados e condenados, foi abolida pela
novel legislação, não constituindo mais o crime
de abuso de autoridade qualquer atentado à
liberdade de locomoção e à incolumidade física
do indivíduo.
E, por se tratar de hipótese de abolitio criminis,
em obediência ao disposto no artigo 2o do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 6/23
Código Penal, não resta alternativa senão a
aplicação retroativa da nova lei, beneficiando os
condenados pela supressão da conduta criminosa e, por conseguinte, fazendo
desaparecer os efeitos penais da sentença
condenatória.”(fls. 603/604).
Assim, por se tratar de hipótese de abolitio
criminis, em obediência ao disposto no teor do artigo 2o do Código
Penal, os três recorrentes merecem ser beneficiados pela supressão
da conduta criminosa na nova lei penal especial e, por conseguinte,
fazendo desaparecer todos os efeitos da r. sentença condenatória em
relação à conduta abolida pela nova lei penal, sendo impossível de
manter qualquer efeito (penal ou extrapenal) atribuído a eles referente
à condenação de lei penal agora inexistente.
Ora, o efeito da abolitio criminis antes do
trânsito em julgado da condenação é cessar todos os efeitos do crime,
ou seja, adota-se na espécie admissão de verdadeira causa extintiva
da punibilidade (artigo 107, inciso III, do Código Penal).
Nesse sentido é o posicionamento seguro de
André Estefam, ao enfrentar a questão dos efeitos da extinção da
punibilidade ensina que “Pode ocorrer em qualquer momento da
persecução penal. Se anterior ao trânsito em julgado, apaga todos
os efeitos do delito; quando posterior, extingue todos efeitos penais
da condenação” (ESTEFAM, André, Direito penal, parte geral, Saraiva,
8a edição, 2019, p. 553, grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 7/23
A ocorrência de uma causa extintiva da
punibilidade antes do trânsito em julgado da condenação impede a
produção de todo e qualquer efeito dela decorrente. Afinal de contas,
ela acarreta a perda da pretensão punitiva estatal.
Ainda que assim não fosse, também, inviável de
se manter a “perda do cargo ou função” aos três recorrentes, em face
do teor do artigo 92, inciso I, alínea “a” do Código Penal, que exige que
a condenação tenha sido “igual ou superior a um ano, nos crimes
praticados com abuso de poder”, ou seja, inaplicável à espécie a
mantença desse efeito extrapenal, pois o Juízo de piso havia
condenado os réus a pena de 03 (três) de detenção, o que impediria
mesmo que isoladamente a mantença da aplicação da perda do cargo
diante do posicionamento doutrinário de que esse efeito seria
“extrapenal” e, portanto, não abrangido pelo teor do artigo 2o do Código
Penal, como defendido pelos representantes do Parquet de ambas as
Instâncias.
Ademais,
mesmo
que
se
saiba
da
independência entre as esferas penais e administrativas de julgamento
na presente Instância, se mostra imperioso de se afastar qualquer
traço da condenação abolida aos recorrentes, a qual deve ser
pretendida e debatida, se for o caso, em outras instâncias da
administração pública e até mesmo judiciais, mas, não na presente
apelação criminal, diante da extinção da punibilidade determinada
antes do trânsito e julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 8/23
Logo, merece ser cancelada na hipótese
concreta dos autos aos três recorrentes a “perda do cargo e a
inabilitação para o exercício de qualquer função pública”, em
decorrência do tipo penal que agora se admite como abolido, ficando
evidentemente a análise dessa consequência quando da análise do
tipo penal do artigo 129 § 1o do Código Penal, também atribuído a dois
dos réus e que abaixo se analisará integralmente.
No mais, quanto à condenação remanescente
em relação aos apelantes Leandro Masciel Bispo dos Santos e
Reinaldo Junio da Silva, pondera-se as seguintes considerações.
A peça acusatória de fls. 74/79 atribuiu aos
recorrentes Leandro e Reinaldo a prática da lesão corporal, na
modalidade grave, porque, “agindo em concurso de agentes e unidade
de desígnios, ofenderam a integridade corporal de Flávio David,
provocando nele as lesões corporais de natureza grave, descritas no
laudo de exame de corpo de delito de fl. 51/52.
Segundo se apurou, dias antes da data dos
fatos, LEANDRO MASCIEL, acompanhado de seus parceiros de farda,
dirigiu-se até o local onde a vítima, moradora de rua, se utilizava para
dormir e lhe perguntou se estava traficando, e, caso negativo, que
informasse quem estaria, tendo ela respondido que não sabia.
Em seguida, o denunciado entregou para vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 9/23
quatro porções de droga para consumo pessoal dela, sob a condição
de que ela lhe fornecesse posteriormente a identificação de um
traficante da região.
No dia 19.10.2018, o denunciado retornou
acompanhado de REINALDO e DIEGO, ocasião em que novamente
questionou a vítima sobre a mercancia de drogas, tendo ela
respondido que não possuía nenhuma informação.
Diante da negativa, o GC BISPO e GC
REINALDO desferiram vários golpes com o uso de cassetete na vítima,
bem como chutes em suas costelas e cabeça, tapas no rosto e no
ouvido e socos no estômago, enquanto o GC DIEGO permaneceu na
viatura, presenciando toda a ação perpetrada pelos colegas. Logo em
seguida, os agentes públicos ordenaram que a vítima saísse correndo
daquele local dizendo que o não queriam mais naquela localidade. Em
razão disso, a vítima tentou correr, mas logo a frente caiu em uma
praça, momento em que começou a gritar por socorro.
Ao escutarem os gritos, as testemunhas Teo
Eduardo Manfredini Damasceno e Adriano Aparecido Teixeira logo
desceram do prédio onde estavam e se aproximaram da vítima que
lhes disse que havia sido agredida pelos integrantes da GAP, e, em
virtude das agressões, não aguentava se levantar e estava com muitas
dores.”(cf. denúncia de fls. 74/76, sic).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 10/23
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa desses dois
condenados, merece ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos quanto ao tipo penal do artigo 129, § 1o do Código Penal,
com pequena adequação da pena e do regime prisional aos
recorrentes Reinaldo Junio da Silva e Leandro Masciel Bispo dos
Santos.
A materialidade do delito está comprovada nos
autos pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04) e pelo laudo de exame
indireto de lesões corporais de fls. 51/52, o qual atestou que houve
lesão de natureza grave na vítima, decorrente “agressão com objeto
contundente em 19/10/2018 e que recebeu atendimento médico no
Hospital Augusto Oliveira de Camargo-Indaiatuba-SP tendo por sido
operado(a) e permanecido internado(a) POR PNEUMOTORAX
BILATERAL POR FRATURAS DE COSTELAS SENDO NECESSARIO
DRENO DE TORAX BILATERAL, APOS 5 DIAS DE INTERNAÇAO E
RETIRADA DOS DRENOS EVADIU SE DO HOSPITAL.”(sic).
O perito médico signatário, em sua conclusão,
opinou que “o periciando apresenta lesões corporais de natureza
GRAVE pela incapacidade para as atividades habituais por mais de 30
dias”(fl. 52), o que rejeita a pretensão desclassificatória da defesa para
o crime de lesão corporal leve, pois inviável o afastamento da
gravidade da agressão reconhecida.
Ademais, carece de relevo que a vítima tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 11/23
saído do nosocômio, pois esta atitude não afasta a gravidade das
lesões por ela sofridas e constatadas na perícia médica realizada.
E,
como
constou
nas
contrarrazões
do
Ministério Público, “Em que pese a defesa dos recorrentes questione a
realização do exame de corpo de delito indireto, a sua realização é
válida e configura meio apto à comprovação das lesões corporais
sofridas pela vítima, conforme previsto no artigo 172, parágrafo único
do CPP.”(fl. 575), de modo que fica mantida a integralidade e a
efetividade do laudo realizado que configurou a lesão corporal grave no
ofendido.
A autoria, também, é certa em relação a esse
crime remanescente.
Os recorrentes Leandro e Reinaldo e, ainda, o
corréu Diogo, em seus interrogatórios, tanto na fase extrajudicial como
em Juízo (cf. mídia digital de fl. 304) afirmaram como os fatos
aconteceram, e tal como transcrito na r. sentença, “No interrogatório, o
réu LEANDRO nega o imputado na denúncia. Narra que habitualmente
realizavam patrulhamento na área próxima à faculdade, e que no dia
dos fatos foram até o carrinho de lanches do Orfeu. Enquanto estava lá
avistou, caminhando pela rua, um sujeito, o qual já havia conduzido até
a delegacia anteriormente. Então o chamou pelo nome, solicitando que
se aproximasse. Era FLÁVIO, que descia a rua em direção à praça,
onde fica o carrinho de lanches. Ele carregava uma bicicleta e uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 12/23
trouxa de roupas, e estava mancando. Abordado, afirmou que estava
morando na rua, no campo do Cruzeiro. Disse que estava mancando
porque havia sido agredido por dois indivíduos de bicicleta, que o
acusaram de ter roubado a droga deles.
Nesse momento, Leandro solicitou que Diego e
Reinaldo conduzissem a viatura pela região do campo, em busca
desses indivíduos, enquanto Bispo ficou conversando com Flávio. O
guarda informou ao morador de rua que ele poderia solicitar abrigo na
região próxima ao "Bosque do Saber", pois se ficasse no local onde foi
agredido poderia ser agredido novamente pelos agressores. FLÁVIO
então saiu dali. Ficaram no carrinho por mais 10 minutos e saíram em
patrulhamento. Alguns metros à frente encontraram dois indivíduos de
bicicleta, que foram abordados e com eles nada de suspeito
encontrado.
Seguindo em patrulhamento, foi avistado um
indivíduo que estava tentando entrar na área do alambrado, mas não
foi abordado pois conseguiu fugir. Após estes fatos seguiram até o
restaurante
Caipirão,
onde
buscaram
comida.
Enquanto
se
alimentavam foram avisados pelo rádio de uma acusação de Flávio, o
qual afirmava que Leandro o havia agredido. Por ser um dia de alto
movimento, mesmo diante da informação, foi solicitado que
continuasse em patrulhamento pela região do Campo Bonito, para
onde se deslocou com sua equipe.
Na fase policial, a fls. 20, DIEGO apresentou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 13/23
seguinte relato: "Respondeu que na referida data onde fazia parte s
equipe o qual assumiu a viatura de GAP 94, que a função era de
motorista no dia, e nessa referida data estavam empenhados no setor
da zona norte. Após ter patrulhado diversas partes do setor, que após
foi até o lanche ORFEU, aonde por lá foi feito um ponto de
estacionamento, estacionou a viatura e após desembarcaram, foram
até o local e fizeram contato com o dono do ORFEU, e feito contato
com o segurança local e demais clientes que estavam no local. Que
após alguns minutos que ali estavam conversando com o pessoal,
Flávio saindo meio a escuridão provavelmente saindo do campo, o
qual ao perceber, chamaram Flávio para vir até a GAP, (informa que
Flávio já era conhecido dos meios policiais art. 155 a residência), disse
que Flávio estava com um lençol empurrando uma bicicleta que foi
chamado próximo e já por ter tido o art. 155 foi pedido para que o
mesmo abrisse o lençol que trazia, conforme abriu foi verificado que o
mesmo trazia roupas e documentos. Que foi perguntado de onde
vinha, que Flávio se queixou de dor na perna e informou a equipe, que
teria apanhado de dois indivíduos no vestuário dos campos. O qual os
indivíduos alegavam que Flávio teria dado o balão na droga dos
indivíduos, feito este dialogo com Flávio, foi notado um vulto em meio a
escuridão o qual a equipe se fracionou, sendo que o declarante e o
terceiro homem na viatura e fizeram o patrulhamento nas proximidades
para ver se achava alguém, assim como Flávio teria dito. Após nada
localizado retornaram, por foi pedido, via radio, pelo componente da
equipe Sr Bispo que ficou no local junto a Flávio e demais populares,
para que o declarante e seu companheiro de equipe retornassem ao
local, que ao retornar novamente se agruparam, quando foi o momento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 14/23
em que Bispo orientou Flávio, para vir até a delegacia para fazer um
B.O. De lesão, mas Flávio disse que não queria e ia deixar quieto, que
foi dito então para que procurasse um local para dormir e Flávio então
saiu em direção do Bosque do Saber, e a partir disse não viram mais,
DECLARA que o contato com Flávio não foi físico, somente
permaneceram mais uns vinte minutos e retornaram para o
patrulhamento, e passaram novamente pelo Campo da Max Planck,
pra ver se algo ilícito, pelo local."
No interrogatório, o réu DIEGO nega o imputado
na denúncia. Narra que ficou na viatura enquanto Leandro e Reinaldo
desceram e foram até o carrinho de lanches de Orfeu. Após algum
tempo Bispo chamou alguém que estava descendo a rua. O indivíduo
empurrava uma bicicleta e carregava uma trouxa. Ele foi revistada pelo
guarda BISPO. REINALDO, que havia descido com Leandro, foi até a
viatura e solicitou que dessem uma volta pela área do campo. Depois
dessa patrulha retornaram ao local onde se encontrava o carrinho de
lanches. REINALDO desceu e disse a Leandro que não haviam
encontrado ninguém. Então o sujeito que havia sido abordado foi
liberado e os guardas retornaram para a viatura. Saíram novamente
em patrulhamento e alguns metros a frente, seguindo a estrada de
onde Flávio vinha, foram abordados dois sujeitos que estavam de
bicicleta, que logo foram liberados. Mais a frente, um indivíduo que
estava adentrando a região do alambrado avistou a viatura e fugiu.
Seguiram para o restaurante Caipirão, onde pegaram comida.
Na
fase
policial,
a
fls.
21,
REINALDO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 15/23
apresentou o seguinte relato: "Respondeu que, na referida data onde
fazia parte s equipe o qual assumiu a viatura de GAP, que a função do
declarante seria o terceiro homem ou segurança, e nessa referida data
estavam empenhados no setor da zona norte. Após ter patrulhado
diversas partes do setor, que após foi até o lanche ORFEU, aonde por
lá foi feito um ponto de estacionamento, estacionou a viatura e após
desembarcaram, foram até o local e fizeram contato com o dono do
ORFEU, e feito contato com o segurança do local e demais clientes
que estavam no local. Que após alguns minutos que ali estavam
conversando com o pessoal, Flávio saindo meio a escuridão
provavelmente saindo do campos, o qual ao perceber, chamaram
Flávio para vir até a GAP, (informa que Flávio já era conhecido dos
meios policias art. 155 a residência), disse que Flávio estava com um
lençol empurrando uma bicicleta que foi chamado próximo e já por ter
tido o art. 155 foi pedido para que o mesmo abrisse o lençol que trazia,
conforme abriu foi verificado que o mesmo trazia roupas e
documentos. Que foi perguntado de onde vinha, que Flávio se queixou
de dor na perna e informou a equipe, que teria apanhado de dois
indivíduos no vestuário dos Campos. O qual os indivíduos alegavam
que Flávio teria dado o balão na droga dos indivíduos, feito este
dialogo com Flávio, foi notado um vulto em meio a escuridão o qual a
equipe se fracionou, sendo que o declarante e o motorista embarcaram
na viatura e fizeram o patrulhamento nas proximidades para ver se
achava alguém, assim como Flávio teria dito. Após nada localizado
retornaram, pois foi pedido, via radio, pelo componente da equipe Sr.
Bispo que ficou no local junto a Flávio e demais populares, para que o
declarante e seu companheiro de equipe retornassem ao local, que ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 16/23
retornar novamente se agruparam, quando foi o momento em que
Bispo orientou Flávio, para vir até a delegacia para fazer um B.O. De
lesão, mas Flávio disse que não queria e ia deixar quieto, que foi dito
então para que procurasse um local para dormir e Flávio então saiu em
direção do Bosque do Saber, e a partir disse não viram mais,
DECLARA que o contato com Flávio não foi físico, somente verbal e
visual, e nem a revista pessoal foi feita, que após o fato somente
permaneceram mais uns vinte minutos e retornaram para o
patrulhamento, e passaram novamente pelo Campos da Max Planck,
pra ver se algo ilícito, pelo local."
No interrogatório, o réu REINALDO negou o
imputado na denúncia. Narra que pararam a viatura próximo ao
carrinho de lanches como de costume, ocasião em que Diego ficou na
viatura. Desceu com Bispo em direção à praça. Após alguns instantes,
um sujeito que era conhecido de Leandro surgiu de uma estrada de
terra, mancando. Questionado, ele disse que havia sido agredido no
vestiário dos campos. Então, ele e Diego foram com a viatura até o
local, mas nada encontraram. Retornaram ao carrinho de lanches,
onde Leandro terminou a conversa com o sujeito que havia sido
abordado, e retornou para a viatura. Então os guardas saíram em
patrulhamento em direção ao campo. Foram avistados dois sujeitos de
bicicleta, que foram abordados e nada de ilícito foi encontrado com
eles. Mais a frente, um sujeito foi avistado mas conseguiu fugir.”(fls.
407/410, sic).
Ora, essas versões ficaram afastadas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 17/23
restante do conjunto probatório, tendo a r. sentença, também,
transcrito os depoimentos prestados pela vítima, que foi seguro em
apontar, detalhadamente, o modus operandi de cada um dos agentes
agressores nos fatos descritos na denúncia, tendo “Na fase policial,
FLÁVIO apresentou o seguinte relato: "declarou que é morador de rua
e estava residindo no interior do vestiário do Campo do Cruzeiro. Que
a cerca de uma semana, o GM Bispo, juntamente com seus parceiros
foram até esse local, aonde o declarante dormia, e perguntaram se o
declarante estava traficando no local, e se não quem estaria. Diante da
resposta negativa do declarante, o GM Bispo foi até sua viatura e
apanhou 04 (quatro) pedras de crack e entregou ao declarante para
que fizesse uso das drogas e em troca, informasse ao agente público
um traficante da região. Após alguns dias, precisamente no dia 19 de
outubro, por volta das 20 horas, o GM Bispo, juntamente com 02
parceiros, ambos brancos, não sabendo seus nomes também da GAP
(Grupo de Apoio Preventivo) da GM - Indaiatuba, voltaram a esta
localidade e indagaram o declarante acerca de eventual mercancia de
drogas. O declarante negou tal informação pois não era de seu
conhecimento. A partir deste ponto o GM Bispo passou a agredir o
declarante com um cassetete por diversas vezes, bem como chutes
em suas costelas e cabeça. No mesmo interim o outro GM lhe proferiu
tapas em seu rosto, e o outro GM lhe deu uma "voadora" na região da
cabeça, porém, não o acertou. Após as agressões os GM mandaram
que o declarante saísse correndo daquele local dizendo que não
queriam mais vê-lo naquele localidade. O declarante tentou correr,
contudo logo caiu em uma praça, próximo de onde estava. Neste
momento começou a gritar por socorro quando populares acionaram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 18/23
GM, quando chegaram mais 02 (duas) viaturas sendo uma Renault
Duster e um Toyota Corola, se recordando que um agente era o GM
Reginaldo. Que minutos após foi levado ao hospital por uma
Ambulância aonde permaneceu internado.”
Em juízo, a vítima FLÁVIO narrou que a época
era usuário de crack e morador de rua, e que morava nas
proximidades do campo do Cruzeiro. Narra que na segunda feira
Reinaldo e Bispo foram até o local e enquadraram um dos moradores
de rua que estavam ali. Nessa data BISPO aproveitou a situação para
conversar com o ofendido, propondo que este ficasse de olho no
campo e mantivesse o portão do local aberto, para que os policiais
pudessem voltar e encontrar os traficantes que estariam realizando
comércio de drogas no local, oferecendo-lhe algumas porções de crack
para confirmar o acordo. As porções foram entregues ao ofendido e os
guardas foram embora.
Mais tarde na semana, no dia 19, por volta das
19 horas, Reinaldo, Leandro Bispo e Diego chegaram ao local e
perguntaram ao ofendido acerca dos traficantes. O depoente nada
disse, pois se o fizesse perderia a vida. Então, Reinaldo e Bispo
arrastaram-no até o campo de baixo e, sem a ajuda de Diego,
agrediram Flávio, furaram os pneus de sua bicicleta e queimaram
seus pertences, mandando-o sair correndo dali, mandando que
ele nunca mais voltasse para aquele lugar. Depois de andar
alguns metros, FLAVIO caiu em frente a um carrinho de lanches,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 19/23
gritando por socorro. Dois rapazes em um prédio ouviram e
desceram para ajudá-lo. Solicitaram ajuda da guarda civil. Após algum
tempo uma viatura chegou ao local, com os guardas Fidélis e Ramos,
que acolheram a vítima, chamando uma ambulância. Ao deixar o
hospital, FLÁVIO sentou-se embaixo de uma árvore, próxima ao
campo, e avistou a viatura. BISPO veio até ele e disse "Te achei e te
acho de novo, e se eu perder a farda, você vai conhecer o verdadeiro
Bispo". Após alguns dias foi contatado por Bispo e Reinaldo para que
retirasse a queixa contra os agressores. Afirma que foi até a delegacia,
mas não foi possível retirar a acusação, fato este que gerou uma
perseguição por parte dos guardas, que o ameaçavam, pretendendo
limitar seu depoimento ou evitá-lo.
Flávio se mudou para a residência do irmão,
mas os guardas descobriram o endereço e passaram a importuná-lo.
Então se mudou para a residência de sua irmã, onde também foi
encontrado. Afirma que não tinha sossego, e até no local de serviço ele
foi incomodado pelos guardas. As ameaças cessaram apenas quando
mudou de cidade.” (fls. 404/406, sic e grifo nosso).
Ademais, importante salientar que, em casos de
infrações cometidas na clandestinidade, sem a presença de
testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância, pois
“representa viga mestra da estrutura probatória e sua acusação firma e
segura com apoio em outros elementos de convicção autoriza o édito
condenatório.”(TJSP,
Apelação
Criminal
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 20/23
0017086-83.2010.8.26.0664, Des. Rel. J. Martins, j. em 15.08.2013).
Nota-se, portanto, que a versão defensiva de
que não existem provas nos autos suficientes para condenar esses
dois recorrentes não merece prosperar.
Isso porque, além do seguro relato do ofendido
tanto na fase extrajudicial como em Juízo, em mesmo prisma estão às
conclusões provenientes do exame de corpo de delito que atestou
ferimentos em seu corpo, sendo, ainda compatíveis com os
depoimentos colhidos.
Bem por isso, as alegações defensivas, de
ausência da prova da autoria e da gravidade das lesões sofridas, não
restaram devidamente comprovadas nos autos, ônus este que
competia aos apelantes, nos termos do artigo 156, do Código de
Processo Penal, de rigor, manter as suas condenações como incursos
no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código Penal.
Portanto, a versão oferecida pela vítima é
compatível com a prova pericial, de efeito médico-legal, no intuito de
demonstrar as lesões experimentadas cuja autoria, indiscutivelmente, é
de responsabilidade dos apelantes Leandro e Reinaldo, sendo,
imperiosa a manutenção das condenações pelo crime remanescente,
visto ser inviável o acolhimento da pretensão defensiva no que tange à
desclassificação de lesão corporal grave para lesão corporal leve,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 21/23
como acima já afastado.
Feitas essas considerações, passa-se a análise
das reprimendas.
Na primeira fase da dosimetria, o d. Magistrado
a quo entendeu por bem exasperar a reprimenda porque “Quanto ao
delito de lesão corporal grave, os réus BISPO e REINALDO não têm
maus antecedentes. Contudo, suas condutas revelam dolo exacerbado
e motivação indigna, na medida em que agrediram o réu para obter
informações ilegais sobre traficantes. Assim, fixo a pena-base em três
anos de reclusão. Não há agravantes.”(fl. 412).
Ora, em que pese os argumentos acima
apontados, mesmo que se admita terem os réus a motivação
investigativa acerca de traficância ilícita na localidade em que a vítima
estava, isso, por si só, não justifica o aumento determinado acima da
base legal (fl. 412), de modo que fica afastada essa anotação como
“circunstância judicial”, retornando a base inerente ao tipo penal,
fixando para cada um dos réus a pena privativa de liberdade em 02
(dois) anos de reclusão, tornando-a definitiva, a mingua de outras
causas modificadoras (cf. fl. 413).
Fica estabelecido, ainda, o regime prisional
aberto, pois este se mostra o mais adequado ao caso concreto, nos
termos do artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 22/23
Inviável a aplicação da substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força do artigo 44,
inciso I do Código Penal.
Quanto à perda da “função pública” dos
recorrentes, vencida a questão relacionada ao crime de abuso de
autoridade diante da nova legislação em vigor, quanto ao crime de
lesão corporal, também, merece ser afastada, pois, mesmo que se
considere que a r. sentença nada falou a este tipo penal, e como essa
questão foi abordada na seguinte forma pelo Julgador a quo
“Considerando que o abuso de autoridade culminou em lesões
corporais graves na vítima, decreto ainda a perda do cargo dos réus e
a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por
prazo até três anos, nos termos do art. 6o, § 3o, "c", da Lei no
4898/65.”(fl. 413), de rigor afastar essa menção, diante do expresso
teor do artigo 92, inciso I, alínea “b” do Código Penal, que só permite a
perda da função pública quando a pena privativa de liberdade for
superior a quatro anos.
Isto porque, o crime de lesão corporal grave
trata-se de delito “comum” o que determina, agora, a observância
desse referido artigo 92, inciso I, alínea “b” do Código Penal.
Dessa forma, como já acima apontado, como o
delito de abuso de autoridade, presente na legislação extravagante foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 1513888-67.2018.8.26.0248 INDAIATUBA VOTO No 20.751 23/23
revogado diante aplicação da nova lei em vigor ocasionado a extinção
da punibilidade dos agentes, fica afastado esse efeito da condenação.
Assim sendo, dá-se parcial provimento aos
recursos defensivos para, extinguir a punibilidade dos réus Diego
Miranda da Silva, Leandro Masciel Bispo dos Santos e Reinaldo Junio
da Silva quanto ao crime do artigo 3o, alínea “a” e “i”, da Lei no
4.898/65, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal, e
depois, para os apelantes Leandro Masciel Bispo dos Santos e
Reinaldo Junio da Silva, também, readequar as penas quanto ao crime
de lesão corporal grave, mantendo-se, no mais, a r. sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Expeçam-se
alvarás de soltura de imediato.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator